Tribunal: TJDFT
Processo: 0008010-34.2018.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A decisão do Conselho de Sentença é soberana, somente sendo cabível a anulação do julgamento, ao argumento de ser ela manifestamente contrária à prova dos autos, quando demonstrado que os jurados desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos. Se os jurados optaram por uma das versões constantes dos autos, amparada no conjunto probatório coligido, não há falar-se em anulação do julgamento.
2. Se o réu admite a autoria do evento, alegando, porém, causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, deve ser reconhecida a atenuante da confissão.
3. Consoante jurisprudência pacífica do c. STJ, “a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação” (HC 640.105/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/03/2021, DJe 29/03/2021);
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.